Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007875-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA GOMES DO PRADO LTDA - CNPJ: 34.970.656/0001-59 (AGRAVADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVEDOR DE SERVIÇO DE INTERNET – RECUPERAÇÃO CONTA - TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA DEFERIDA –

ASTREINTS
– POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Evidenciada a necessidade do fornecimento de
endereço de e-mail válido e seguro, para que seja possível a recuperação da conta da empresa usuária na rede social impõe-se o deferimento da tutela recursal.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois,
cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Facebook Serviços
On Line
Brasil Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória por Danos Morais n. 1031182-97.2020.8.11.0003,

proposta por
Vacaro Vigolo & Gomes do Prado Ltda.,
que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar que o provedor promova a devolução
da conta virtual da empresa denominada Makeup10_oficial, inscrita no e-mail
mKup10@outlook.com
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária.

Inconformado, narra o agravante que a decisão recorrida determinou o restabelecimento de acesso à conta da agravada sob a URL
https://www.instagram.com/makeup10_oficial/
, todavia, em razão de indícios de comprometimento da conta, é necessário que seja indicado um e-mail que não tenha sido vinculado a nenhuma conta nos serviços Instagram e/ou Facebook, a fim de que possa ser dado prosseguimento ao procedimento de recuperação do acesso.

Salienta que a ordem de devolução do acesso à conta de URL https://www.instagram.com/makeup10_oficial/, não poderá ser cumprida se não for indicado um endereço de e-mail seguro pela agravada que nunca tenha sido vinculado a outro perfil ou conta para envio do link de recuperação da conta.

Questiona a incompatibilidade da
astreinte
fixada, que segundo defende, foge aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e pontua a necessidade de cooperação da agravada com a indicação de um e-mail protegido.

Diante de tais argumentos, requer seja condicionado o cumprimento da obrigação fixada em sede de liminar à prévia indicação por parte da empresa de um e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado a nenhuma conta nos serviços Instagram e Facebook, suspendendo-se a multa fixada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte por meio da decisão de Id n. 126265651, para condicionar o cumprimento da obrigação fixada pelo togado
a quo
na origem, à prévia indicação por parte da agravada de um e-mail seguro e válido, que não esteja vinculado a nenhuma conta nos serviços Instagram e Facebook.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 127838692, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, conforme certidão de Id n. 127838692.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c.c indenizatória por danos morais, objetivando a concessão da tutela de urgência para determinar que o provedor do serviço Instagram proceda à recuperação da conta virtual da empresa denominada Makeup10_oficial, inscrita no e-mail
mKup10@outlook.com
.

Diz o agravante, que opôs embargos de declaração a fim de esclarecer a necessidade de indicação pela agravada de um endereço de e-mail válido e seguro que nunca esteve vinculado a nenhuma conta do Instagram e Facebook, para que o provedor do serviço possa iniciar o procedimento de recuperação da conta da empresa, todavia, os embargos foram rejeitados, sem que fosse sanado o vício apontado.

Insurge-se, então, contra o pronunciamento do togado a
quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que seja condicionado o cumprimento da obrigação fixada em sede de liminar à prévia indicação por parte da agravada de um e-mail seguro e válido, nos termos apontados.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, vislumbro a presença dos pressupostos processuais da tutela provisória vindicada, vez que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, por ser necessário à recuperação do perfil/conta da empresa agravada no provedor de aplicação, seja fornecido um endereço de e-mail válido e seguro, antes nunca vinculado a nenhuma conta do Instagram ou do Facebook, para que seja possível o envio do link afim de proceder à recuperação da conta da empresa na rede social, notadamente, porque tal medida visa conferir maior segurança para a recuperação da conta virtual, que já teve o acesso invadido por terceiros.

O
periculum in mora
se evidencia, porque o descumprimento da ordem judicial acarreta a incidência da
astreintes
fixada na origem, que, a despeito da argumentação do agravante, trata-se de medida com fundamento legal prevista no art. 537 do CPC,
para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado, e somente incidirá se descumprida a ordem judicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVA À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDID
O
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor
.

Demonstrado o cabimento da decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável.
”
(TJMT. RAI n. 1013039-35.2021.8.11.0000, 4o Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 20.10.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022